Tribunal: TJSP
Processo: 2062977-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária gratuita. Impossibilidade de pagar as custas do processo e honorários de advogado. Presunção de veracidade da afirmação feita pela parte. Inexistência de elementos de convicção que desautorizem a concessão do benefício. Recurso provido.